Tribunal: TJPA
Processo: 0032512-59.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032512-59.2011.8.14.0301

APELANTE: BRAZIL NPLS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

APELADO: ROSIVALDO DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO DEIXOU DE TRATAR SOBRE O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO EXISTENTE. SÚMULA N. 362 STJ. RECURSO PROVIDO.

I -

Inicialmente, assiste razão ao embargante, nota-se que não ficou claro a partir de que momento a correção monetária irá incidir sobre o valor indenizatório.

II –
É pacificado o entendimento de que a correção monetária deve incidir do arbitramento, sendo o valor modificado através de recurso cabível, admite-se a publicação do acordão como marco inicial de incidência.

III –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para sanar a omissão contida no Acórdão, considerando como marco inicial para correção monetária a partir do arbitramento em segundo grau, permanecendo os demais tópicos conforme acórdão embargado.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0032512-59.2011.8.14.0301

EMBARGANTE: BRAZIL NPLS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

ADVOGADO: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI

EMBARGADO: ROSIVALDO DOS SANTOS SILVA

ADVOGADO: LEONARDO CATETE RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRAZIL NPLS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
, em face de Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto em face de
ROSIVALDO DOS SANTOS SILVA
.

A decisão embargada foi a que deu parcial provimento aos pedidos da embargante, reformando a sentença somente quanto ao quantum indenizatório, reduzindo-o de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$

5.000,00 (cinco mil reais).

Alega o embargante que pretende sanar omissão no julgado,
pois deixou de se manifestar quanto ao termo inicial da correção do valor de danos morais.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, 20 de julho de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0032512-59.2011.8.14.0301

EMBARGANTE: BRAZIL NPLS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

ADVOGADO: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI

EMBARGADO: ROSIVALDO DOS SANTOS SILVA

ADVOGADO: LEONARDO CATETE RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Recebo o recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, sustenta o embargante que o acordão não se manifestou quanto a correção monetária dos valores. Inicialmente,
assiste razão ao embargante quanto a omissão apontada,
passo a saná-la:

Sobre o assunto, a Súmula n. 362 STJ prevê:

A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde

a data do arbitramento.

A jurisprudência assim tem se manifestado em casos semelhantes, onde houve modificação de valores no segundo grau:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE A VERBA FIXADA PARA DANO MORAL. DATA DO ARBITRAMENTO. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 362, DO STJ, E 97, DO TJ/RJ. IN CASU,
ACÓRDÃO REDUZIU A VERBA COMPENSATÓRIA FIXADA EM PRIMEIRO GRAU (R$ 1.000.000,00) PARA O PATAMAR DE R$ 200.000,00. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE INCIDIR A PARTIR DA DATA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO, QUE ARBITROU EM DEFINITIVO O QUANTUM DEVIDO
.
REFORMA DO DECISUM. PROVIMENTO AO RECURSO.

1. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. (Súmula 362, STJ);

2. A correção monetária da verba indenizatória de dano moral, sempre arbitrada em moeda corrente, somente deve fluir do julgado que a fixar." (Súmula nº 97, TJ/RJ);

3. Trata-se de recurso investido contra decisão que que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, no tocante ao termo inicial de incidência da correção monetária sobre condenação por dano moral;

4. In casu, o acórdão de índex 651/655 dos originários, publicado em 27/01/2017, reduziu a verba compensatória fixada em primeiro grau (R$ 1.000.000,00) para o patamar de R$ 200.000,00. Cediço que, em havendo acórdão apreciando o montante indenizatório por danos morais, este leva em consideração o valor da moeda ao tempo em que foi proferido, de modo que apenas após a sua publicação se justifica a necessidade de atualização monetária. Aplicação do entendimento das Súmulas 362, do STJ, e 97, deste TJ/RJ;

5. Reforma do decisum que se impõe, para fixar como termo inicial de incidência da correção monetária da indenização por dano moral
a data da publicação do acórdão
;

6. Recurso provido, nos termos do voto do Relator.

(0078159-20.2021.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO - Julgamento: 17/03/2022 - VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Portanto, é pacificado o entendimento de que a correção monetária deve incidir do arbitramento, sendo o valor modificado através de recurso cabível, admite-se a publicação do acordão como marco inicial de incidência.

Posto isso, essa Relatora, ao decidir o recurso de apelação assim se manifestou:

Diante do exposto, analisando todos os aspectos trazidos no presente recurso,

entendo que o mesmo deve ser CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE, apenas para reformar a sentença quanto ao valor de danos morais, reduzindo para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença nos demais aspectos.

Assim, nota-se que não ficou claro a partir de que momento a correção monetária irá incidir sobre o valor indenizatório, assim, sanando a omissão apontada, leia-se:

Diante do exposto, analisando todos os aspectos trazidos no presente recurso,

entendo que o mesmo deve ser CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE, apenas para reformar a sentença quanto ao valor de danos morais, reduzindo para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), mantendo a sentença nos demais aspectos.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, suficientemente esclarecidos todos os pontos trazidos pela parte embargante,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS
, reconhecendo a omissão referente a correção monetária, a qual deve ser calculada a partir do arbitramento em segundo grau, permanecendo os demais tópicos conforme acórdão embargado.

É o voto.

Belém, 20 de julho de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2022